Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO MONTREAL. VARSÓVIA. EMPRESA AÉREA. PERDA. VOO. CULPA EXCLUSIVADO PASSAGEIRO. COMPARECIMENTO EM CHECK IN. INTEMPESTIVO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. A recorrente alega que se apresentou no guichê da empresa aérea, tempestivamente, inclusive, sustenta que devidamente comprovado nos autos, ter chegado ao aeroporto, às 9:36h, conforme documento de entrega do veículo no próprio aeroporto, e não às 10:36h, como consta na sentença. Acrescenta, ainda, que o fechamento antecipado do guichê ocorreu por overbooking. Requer seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto ao seu comparecimento, com a antecedência devida (informada no momento da aquisição do bilhete aéreo), ao balcão da empresa aérea para realização do check-in e despacho das bagagens (Art. 373, inciso I, do CPC).
5. A tese de ocorrência de overbooking não restou comprovada, tendo em vista que a empresa aérea demonstrou que o voo em questão (CM 473, LAX, de 14/10/2017) decolou com 06(seis) assentos livres (ID 15868883).
6. O referido voo estava marcado para decolar às 11:29h e a autora compareceu ao balcão, às 10:36h (ID 15868494). Conforme informações no site da empresa aérea, o encerramento do check in ocorre uma hora antes da saída do voo. O fato de ter deixado o veículo alugado na locadora, às 9:36h não demonstra, por si só, que compareceu ao guichê no horário determinado.
7. A intempestividade do comparecimento da recorrente deu causa à perda do vôo, o que configura a culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da empresa. Ausente a falha na prestação do serviço, não há que se falar em lesão a direito da personalidade do consumidor.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500.00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (Lei no 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).